Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho só podem respaldar a redução dos alimentos devidos pelo pai na hipótese em que efetivamente afetam sua capacidade contributiva, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova da retração da capacidade contributiva alegada pelo alimentante, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de redução dos alimentos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.